Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709145-55.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILZA RODRIGUES APELADO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Nilza Rodrigues contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu parcialmente a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 63230698). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO